Tribunal: TJSP
Processo: 1500494-97.2022.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso III, ambos da lei no 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria não questionadas, mesmo porque sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório. Condenação acertada. Dosimetria que comporta reparo. Quantidade, variedade e espécie das drogas que não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso III, ambos da lei no 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria não questionadas, mesmo porque sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório. Condenação acertada. Dosimetria que comporta reparo. Quantidade, variedade e espécie das drogas que não extrapolaram a margem de risco social tutelado pela norma. Avaliação da personalidade que está sujeita a realização de estudo psicossocial por equipe técnica competente. Basilar devolvida ao piso legal. Reconhecida, na etapa intermediária, a circunstância atenuante da menoridade relativa, somando-se à já reconhecida confissão espontânea. Afastada a agravante do delito cometido em ocasião de calamidade pública. Infração que não guarda relação direta com a situação excepcional. Precedentes. Compensação da circunstância agravante da reincidência com as atenuantes, permanecendo a pena-base no mínimo legal, por força da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Escorreita a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, mas com redução do incremento para um sexto. Inviável a concessão do redutor previsto no artigo 33, §4o, do aludido diploma legal, especialmente em razão da recidiva no tráfico de drogas. Inexistência de "bis in idem". Regime inicial fechado bem fixado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.